Tribunal: TJSP
Processo: 1083961-17.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Demora injustificada para autorizar internação em Unidade de Terapia Intensiva em paciente com suspeita de acidente vascular cerebral. Danos morais configurados. Indenização devida. Valor fixado em R$10.000,00. Sentença mantida. Recursos

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Demora injustificada para autorizar internação em Unidade de Terapia Intensiva em paciente com suspeita de acidente vascular cerebral. Danos morais configurados. Indenização devida. Valor fixado em R$10.000,00. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1083961-17.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. e HOSPITAL ALVORADA DE
TAGATINGA, é apelado PAULO DE TARSO RODRIGUES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 2/7
Apelação n°:
1083961-17.2017.8.26.0100
Apelante(s):
Intermédica Sistema de Saúde S.A. e Hospital Alvorada
de Tagatinga
Apelado (s):
Paulo de Tarso Rodrigues Gonçalves
Comarca:
São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
1a Instância:
Proc. no 1083961-17.2017.8.26.0100
Juiz (a):
Vitor Frederico Kümpel
Voto no
23420
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Demora injustificada para autorizar
internação em Unidade de Terapia Intensiva em paciente
com suspeita de acidente vascular cerebral. Danos morais
configurados. Indenização devida. Valor fixado em
R$10.000,00. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
357/371, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida
por Paulo de Tarso Rodrigues Gonçalves em face de Intermédica Sistema
de Saúde S.A. e Hospital Alvorada de Tagatinga, para o fim de condenar
as rés a custearem e/ou autorizarem a internação do autor junto ao
hospital corréu, bem como a pagarem ao autor a quantia de R$10.000,00,
a título de indenização por danos morais.
As rés apelam e pugnam pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 373/381 e 386/398.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls.
405/409 e 410/413).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 3/7
É o relatório.
Pretende o autor indenização por danos morais em
decorrência da demora excessiva na autorização de internação em
Unidade de Terapia Intensiva após suspeita de Acidente Vascular
Cerebral - AVC, que acabou desencadeando angústia e sofrimento ao
requerente.
Foi deferida a tutela antecipada determinando o
custeio imediato da internação (fls. 20/22) e, ao final, a ação foi julgada
procedente pela sentença de fls. 357/371, contra a qual se insurgem as
rés.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que
dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 4.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 21.11.2005; REsp
no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e
REsp no 265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j.
de 1.12.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 4/7
Inicialmente, consigno que em se tratando de relação
de consumo, como é o caso dos autos, passa a responsabilidade a ser
solidária, alcançando a todos que participam da cadeia de negócios e dela
obtém alguma vantagem econômica.
De acordo com os ensinamentos de LUIZ ANTÓNIO
RIZZATO NUNES: 'Como a oferta e colocação de produtos e serviços no
mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a
legislação consumerista estipulou que todos os que participaram, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do
serviço respondem pelos danos causados ao consumidor' (Comentários ao Cód.
Defesa Consumidor, art. 25, n°3, Ed. 2000, Saraiva).
O hospital credenciado integra a cadeia de
fornecimento dos serviços, de modo que é solidariamente responsável
pelas obrigações decorrentes dos serviços de plano de saúde, nos termos
do art. 25, §1o, do CDC.
É certo que o autor, beneficiário do plano de saúde,
necessitou de internação em UTI com monitorização, realização de RNM
e controle de dor, consoante se infere da prescrição médica de fl. 17.
A operadora requerida informou que a autorização
demorou porque o Hospital não enviou a tempo a documentação
necessária à aferição da necessidade da internação solicitada.
Ora, a existência de cobertura contratual para a
internação do autor é fato incontroverso, tanto que foi autorizada pela ré
dois dias após a solicitação.
Contudo, a resolução normativa no 259 da ANS, de
17.06.2011, prevê prazos máximos para o atendimento ao beneficiário de
plano de saúde pela operadora e, no caso, o prazo previsto na aludida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 5/7
norma é IMEDIATO.
Portanto, como bem ponderou o ilustre sentenciante,
é inegável que a inércia da ré causou angústia no autor no momento em
que mais precisava de assistência à saúde.
Assim, muito embora este relator entenda, em regra,
descaber danos morais quando a negativa de cobertura tem suporte em
interpretação de cláusula contratual, na espécie, o conjunto probatório
aponta no sentido da caracterização do dano moral, na medida em que a
demora na autorização para a internação na Unidade de Terapia
Intensiva que o autor necessitava em caráter imediato, ultrapassou o
mero dissabor, causando a ele, já fragilizado pelo problema de saúde que
o acometia, angústia e sofrimento exacerbado.
Tais fatos demonstram que não se trata de mero
aborrecimento, afinal os planos de saúde tem a finalidade de proteger a
saúde e a vida dos consumidores.
A finalidade da condenação de indenização por
dano moral é desestimular a reiteração da conduta da empresa ré que
deveria garantir a assistência e não garantiu, furtando-se da obrigação
essencial para a qual foi contratada. (Apelação no
0020606-70.2010.8.26.0011, rel. Des. SALLES ROSSI, j. em 08/08/2012).
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos
do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o
ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a
vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 6/7
Destarte, deve o julgador dosá-la dentro dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades
de cada caso.
Levando-se
em
consideração
tais
elementos,
reputamos que no caso dos autos a quantia fixada na sentença de R$
10.000,00 não se mostra exacerbada e atende à finalidade almejada,
razões pelas quais fica mantida.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
Apelação no 1064003-79.2016.8.26.0100 - Plano de
Saúde Consumidor Alegação de recusa de cobertura de
material
inerente
a
procedimento
cirúrgico

Impossibilidade Indicação expressa do médico Embora
alegue a ré não ter ocorrido a recusa, não se desincumbiu
do ônus da prova - Negativa abusiva Ato ilícito Dano
moral configurado
A recusa ilegítima e abusiva ou
demora na liberação de procedimento médico
cirúrgico e/ou de materiais a ele inerentes pelo
prestador de serviços lesiona direito da personalidade do consumidor, relacionado à
integridade psíquica, extrapolando o plano do
chamado
"mero
dissabor"

Jurisprudência
pacificada nesta Corte e no STJ
Fixação do
quantum
em
atenção
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como as
peculiaridades do caso concreto
Indenização
corretamente arbitrada em R$ 10.000,00 Recurso
desprovido.
(TJSP

Rel.
Des.
RODOLFO
PELLIZARI, 6a Câmara de Direito Privado, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083961-17.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.420 7/7
20/04/2017) grifamos.
Destarte, escorreita a r. sentença, que agora, em sede
de recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados
fundamentos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos
recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator